Tribunal: TJDFT
Processo: 0733842-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONHECEU A PRIMEIRA DEMANDA DE MESMA NATUREZA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. LOGICIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INOCORRENTES. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFÍCIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS EM PLANO DE SAÚDE ÚNICO COM OS ATIVOS. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98 E RESP 1818487/SP. ABRANGÊNCIA TERITORIAL E TEMPORAL DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de demanda coletiva previamente ajuizada e conhecida pelo juízo atrai a competência para o julgamento das demais ações da mesma natureza, com objeto semelhante, consoante interpretação do RE 1.101.934 – SP (Tema 1.075), submetido à repercussão geral.

2. A peticao inicial que expoe com clareza a correlacao logica entre pedido e a causa de pedir nao e inepta. Esse vicio especifico e reservado as hipóteses elencadas no art. 330, §1o, CPC.

3. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

4. Nesse passo, à luz do artigo 8o, III, da CF, o sindicado possui legitimidade, na condição de substituto processual extraordinário, para ajuizar demanda coletiva em favor de aposentados egressos da Nossa Caixa e ligados ao Banco do Brasil, e para discutir matéria relativa a plano de saúde, cuja condição de beneficiário só foi alcançada em razão do antigo vínculo profissional envolvendo as partes.

5. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o Sindicato tem legitimidade extraordinaria ampla para representar em juízo,os interesses individuais ou coletivos dos integrantes da respectiva categoria de classe, independente de autorização dos substituídos.

6. O interesse de agir é definido a partir da utilidade, necessidade do processo e adequação da via eleita. É preciso que o meio escolhido seja hábil para o exercício da pretensão e a composição da lide.

7. A ação coletiva é a via adequada para o sindicado buscar, em nome dos seus substituídos, funcionários aposentados egressos da Nossa Caixa e vinculados ao Banco do Brasil, direitos concernentes a plano de saúde, advindos da Lei n. 9.656/1998 e conforme a jurisprudência. Eventuais particularidades de cada caso são incapazes de retirar o caráter homogêneo do direito pleiteado.

8. De igual modo, a reabertura ou mesmo a criação de nova modalidade de plano nos moldes do anterior não gera a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da pretensão de inserção dos bancários provenientes da Nossa Caixa e ligados ao Banco do Brasil no mesmo plano de saúde utilizado por seus colegas em atividade, consoante disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.

9. As relações dos ex-bancários egressos da Nossa Caixa com a Economus, especificamente com relação ao plano de saúde, são de trato sucessivo, ou seja, elas se renovam em prestações singulares e consecutivas ao longo do tempo, de modo que fica afastada a prescrição do fundo de direito.

10. Aos aposentados egressos da Nossa Caixa, vinculados ao Banco do Brasil e que atendam aos requisitos legais, têm o direito de serem incluídos em plano de saúde único, o mesmo dos empregados da ativa, especificamente ao plano PLUS (I e II) oferecido pela Economus, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, conforme a tese fixada no REsp 1818487/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

11. Reconhecido por sentença o direito dos aposentados de serem mantidos ou elegíveis a plano de saúde único e desde que atendidas as condições legais, seus efeitos se estendem a todos os trabalhadores em inatividade e provenientes da Nossa Caixa ligados ao Banco do Brasil. Mostra-se de todo irrelevante a data de rompimento do vínculo laboral. O mesmo raciocínio se aplica aos limites territoriais, porquanto os efeitos da sentença na ação coletiva atingem a todos os substituídos que atenderem os requisitos legais, ou seja, não se limitam aos filiados à época do ajuizamento da demanda, nem tampouco estão adstritos aos limites territoriais do juízo (EREsp n. 1.770.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020).

12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.